Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0727711-06.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : JESSICA CRISTINA FARIA ARAUJO Paciente(s) : DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSICA CRISTINA FARIA ARAÚJO em favor de DENIS ESTEVAO DOS SANTOS, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35 c/c art. 40, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico interestadual de drogas). Ocorre que, conforme informações prestadas pelo douto Juízo de origem (ofício de id 13423285), foi proferida sentença nos autos principais, em 19/12/2019, tendo sido o paciente condenado a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, oportunidade em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. Sendo assim, a presente impetração, que buscava exatamente a concessão de liberdade ao paciente, perdeu o objeto. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator